Tribunal: TJMT
Processo: 1021210-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021210-15.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME
AGRAVADO: ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO
Vistos etc.
Por se tratar de recurso contra decisão emitida nos autos de processo físico, cujos prazos estavam suspensos à época da sua publicação, considerando-se a retomada dos prazos recursais em etapas previstas conforme a Comarca e índices atrelados aos níveis de risco da pandemia, com as respectivas portarias expedidas por este Tribunal, necessária a confirmação da contagem do prazo recursal na hipótese por meio de certificação por este Tribunal.
Ante o exposto, determino a certificação sobre o prazo recursal, após retorne-me com urgência.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora